Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-33.2013.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000438-33.2013.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: O SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DO MUN. DE IPIRÁ

Advogado(s)
:
ALVARO DE OLIVEIRA DANTAS, ANDREY SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL.
Município de IPIRÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

INSALUBRIDADE COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000438-33.2013.8.05.0106
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembagador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

́